Tribunal: TJMT
Processo: 0006647-94.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006647-94.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 024.636.321-51 (VÍTIMA), VALDIVINO ELIAS DA SILVA - CPF: 845.974.291-15 (VÍTIMA), Ray Ribeiro Cavalcante (VÍTIMA), HYGON FURTADO PEREIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAY RIBEIRO CAVALCANTE - CPF: 050.374.981-80 (VÍTIMA), WINDISSON REGIS GOULARTE DA SILVA - CPF: 055.641.031-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – RÉU NÃO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO ACUSADO –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Embora demonstrada a materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de comprovação da autoria imputada ao réu, quando não reconhecido o acusado pelas vítimas e testemunhas, e inexistentes demais provas capazes de implicá-lo no evento criminoso, nos termos do brocardo
in dubio pro reo
.

2. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

HYGON FURTADO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 0006647-94.2015.8.11.0004, que
absolveu
o réu
HYGON FURTADO PEREIRA
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161805709, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
do réu, ao argumento de que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva teriam sido cabalmente demonstradas por meio das provas amealhadas ao longo da instrução criminal.

Em contrarrazões vistas no ID 161805713, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu rechaça a tese recursal e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166097667, opina pelo
desprovimento
do pleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o
Parquet
denunciou
HYGON FURTADO PEREIRA
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
, aduzindo que, em
26/01/2015
, por volta das 10:20, no Posto de Combustível
Pequi
, localizado na zona rural de Torixoréu/MT, o réu,
juntamente com
Antônio Wellison Silva Santos
,
mediante grave ameaça
, exercida por meio de
arma de fogo
,
subtraiu
, em proveito de ambos,
um veículo
L 200
, de placas NFL-8468, de propriedade de
Hermínio Prearo
; um aparelho celular da marca
Blu
, pertencente a
Windisson Regis Goularte da Silva
; e dois aparelhos celulares, de marcas
Samsung
e
LG
, de propriedade da vítima
Ray Ribeiro Cavalcante
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, o réu e
Antônio
, na data, chegaram ao posto em uma motocicleta, tendo
Antônio
aguardado no veículo e dado cobertura enquanto
HYGON
, munido de uma arma de fogo, descia e anunciava o roubo, apontando a arma para as pessoas que ali estavam. Após conseguir a caminhonete e os celulares, os dois se evadiram do local em alta velocidade.

Alguns dias depois, o réu, na companhia de terceiros, mais uma vez assaltou o Posto
Pequi
, ocasião em que
HYGON
foi preso em flagrante e
Antônio
foi morto em confronto com a Polícia.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
improcedência
, decidindo pela
absolvição
do acusado, por entender pela ausência de provas suficientes da
autoria delitiva
.

Nesse contexto, o
Parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação
do recorrido, nos exatos termos da denúncia.

A despeito do inconformismo do recorrente, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito
não mereça prosperar
.

De proêmio, inexistem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, que exsurge cristalina do boletim de ocorrência n. 2015.25500 (ID

161805296 - Págs. 8-11); do termo de exibição e apreensão (ID 161805296 - Págs. 77-78); e do auto de avaliação (ID 161805296 - Pág. 161), além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Entretanto, quanto à
autoria delitiva
, entendo que obrou em acerto o d. juízo
a quo
ao concluir pela
insuficiência probatória
, subsistindo tão somente os
indícios
que, aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar por si sós a condenação vindicada pelo
Parquet
.

Isso porque,
em juízo
, as vítimas e testemunhas foram
unânimes
ao descrever que as vestimentas e o capacete utilizados pelos suspeitos
prejudicaram seu reconhecimento
,
não tendo HYGON sido imputado como autor do delito por nenhuma delas
, à exceção da testemunha
Danilo Rodrigues de Sousa
, a qual, todavia, não aduziu com segurança a dinâmica delitiva, tendo, ademais, reconhecido também os sujeitos envolvidos no
segundo roubo
, sem esclarecer, com clareza, como
HYGON
teria participado do primeiro.

Por apego à clareza, consigno que está sob apreço, nos autos, exclusivamente o delito de roubo cometido no Posto
Pequi
em
26/01/2015
, uma vez que, quanto ao delito perpetrado no mesmo local, em
02/02/2015
, ocasião em que
HYGON
foi
preso em flagrante
e um de seus comparsas,
Antônio
, morto durante confronto com os policiais, os fatos já foram apurados sob os
autos n. 0001142-25.2015.8.11.0004
, tendo sido
HYGON
condenado
a uma pena total de
32 (trinta e dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
, pelos delitos de
roubo majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menores
.

Acerca, portanto,
exclusivamente
do roubo ocorrido em
26/01/2015
, extrai-se dos autos que a testemunha
Danilo Rodrigues de Sousa
, balconista do Posto
Pequi
, ao ser ouvido
em juízo
, narrou que, na data, foi abordado por uma pessoa, que estaria de moto, utilizando um capacete na cabeça e uma blusa de frio vermelha, com a viseira do capacete fechada, de sorte a não possibilitar a visão de seu rosto.

Acompanhada de outro sujeito, igualmente coberto e não identificável, essa pessoa demandou a entrega das chaves da caminhonete de seu patrão, tendo
Danilo
adimplido, especialmente em vista do fato de que os dois infratores portavam arma de fogo. Após se apoderarem da caminhonete, conforme
Danilo
, os dois se evadiram do local.

Ao ser apresentado a fotos dos suspeitos,
em audiência
,
Danilo
reconheceu, por fotografia, alguns dos sujeitos investigados e condenados pelo
segundo roubo
ocorrido no posto, dias depois, para o qual concorreram quatro ou cinco pessoas, dentre elas
HYGON
.

Em que pese
Danilo
tenha indigitado
HYGON
, nesse contexto, como autor dos dois ilícitos,
aduzindo reconhecê-lo
também quanto ao primeiro roubo, ocorrido em janeiro, no qual foi levada a caminhonete, é certo que, ao se recordar do fato,
perante a autoridade judiciária
,
Danilo
foi seguro ao afirmar a
impossibilidade de visualizar os suspeitos
, não sendo capaz, nesse contexto, de sequer informar se teria sido
HYGON
o responsável por demandar as chaves da caminhonete ou por prestar apoio do lado de fora do estabelecimento comercial.

Com efeito, em consulta aos documentos que formam o caderno investigativo, verifico que, ao ser inicialmente ouvido perante a autoridade policial,
Danilo
relatou apenas o seguinte,
in verbis
: “
QUE
não chegaram a ver, mas foram informados por outras pessoas que ali se encontravam de que eram dois ladrões
e que um teria aguardado pelo lado de fora do estabelecimento comercial; [...] QUE sabe informar que o suspeito que estava com a arma é uma pessoa morena clara, baixo, blusa vermelha de mangas compridas,
não sabendo informar mais detalhes, vez que ficou com muito medo e nervoso
” (ID 161805296 - Pág. 24).

Ao ser novamente ouvido na Delegacia, cerca de 10 (dez) dias depois, após a ocorrência do segundo roubo,
Danilo
alterou substancialmente
sua versão dos fatos para imputar também o primeiro delito a
HYGON
, afirmando reconhecê-lo e lhe imputando a conduta de rendê-lo, enquanto
Antônio
, também reconhecido pela testemunha, aguardava do lado de fora (Termo de Qualificação de ID 161805296 - Pág. 85).

Todavia, é certo que, tendo
Danilo
afirmado, em sua
primeira oitiva
na fase inquisitiva, que
apenas soube da presença do segundo sujeito posteriormente
, uma vez que apenas lidou com o infrator que adentrou o interior do Posto, tendo deixado claro, ademais, sua
impossibilidade de reconhecê-lo
, por força de suas vestimentas e do uso de capacete, além de ter sido compreensivelmente acometido, na ocasião, por nervosismo e medo, concluo que sua segunda narrativa deva ser considerada com
cautela
.

Isso especialmente em face da versão dos fatos apresentada pela testemunha
em juízo
, ocasião em que, como exposto,
Danilo
, apesar de afirmar reconhecer
HYGON
como autor de ambos os roubos, também foi seguro ao relatar que
não conseguia ver seu rosto
, sendo presumivelmente essa a razão pela qual, inclusive, não foi capaz de esclarecer a participação de
HYGON
no delito praticado em janeiro de 2015.

Nesse contexto, verifico, além disso, que as demais testemunhas e vítimas ouvidas em juízo
não foram capazes de reconhecer o réu
, tendo o policial civil
Silbron Figueiredo de Souza
, por sua vez,

se limitado a afirmar
perante a autoridade judiciária
, nesse ponto, que as vítimas haviam reconhecido
HYGON
à época das investigações, sem apresentar, todavia, maiores detalhes acerca desse reconhecimento.

Por sua vez, ouvida
em juízo
, a testemunha
Ray Ribeiro Cavalcante
apenas

descreveu que, na data, chovia e, por isso, parou com sua motocicleta no Posto
Pequi
, vindo a presenciar o assalto da caminhonete e a ter, por sua vez, furtados seu próprio aparelho celular e também o aparelho da pessoa que transportava como carona.

Em consonância com seu relato prestado na fase inquisitiva,
Ray
nada pôde esclarecer acerca do autor do delito
, uma vez que o sujeito que o abordou estava de capacete na ocasião (
vide
Termo de Qualificação de ID 161805296 - Pág. 92).

De igual forma, a vítima
Windisson Regis Goularte da Silva
narrou
em juízo
que, na data, estava se dirigindo à cidade de Torixoréu/MT, na companhia de um amigo, quando pararam no Posto
Pequi
para lanchar.

Quando partiam, todavia, foram abordados por dois indivíduos armados, que lograram êxito em obter a entrega de seus aparelhos celulares.
Windisson
descreveu que, na ocasião, um dos sujeitos adentrou o Posto e de lá saiu com a chave de uma caminhonete, na qual os agentes empreenderam fuga.

Acerca da identidade do autor do delito,
Windisson
foi convicto ao afirmar que os suspeitos estavam de blusão e capuz,
não sendo possível seu reconhecimento
, tendo a testemunha, ademais, consignado
jamais ter visto o réu HYGON
.

Por derradeiro, a testemunha
Valdivino Elias da Silva
, ouvida
em juízo
, limitou-se a narrar que um sujeito de capacete exigiu as chaves da caminhonete de seu patrão, vindo a empreender fuga nela posteriormente, acompanhado de seu comparsa.

Quanto à versão defensiva, verte dos autos que, perante a autoridade policial,
HYGON
, preso em flagrante delito após a prática do roubo ocorrido em
02/02/2015
, inicialmente
confessou em detalhes

essa

última atuação delitiva
,
assumindo, todavia, também participação pelo delito
sub judice
, o qual aduziu, no entanto, ter sido executado por “
Cachorrão
” [
Antônio
] e “
Dudu
”, tendo
HYGON
ficado “
escondido no mato
” (ID 161805296 - Págs. 70-71).

Ao ser interrogado novamente pela autoridade policial, cerca de
dois meses depois
,
HYGON
apresentou
versão diversa
, afastando a figura de “
Dudu
” e assumindo ter participado diretamente da execução do roubo na companhia de
Antônio
, onde “
[...] renderam as vítimas e roubaram uma caminhonete L-200 de cor branca, e alguns aparelhos celulares
” (ID 161805296 - Pág. 147).

Especialmente quando confrontada com a riqueza de detalhes com que descrita, por
HYGON
, a prática delitiva do segundo roubo no Posto
Pequi
, o fato de ser tão
sucinta
sua admissão de participação no primeiro, inclusive com significativa
modificação
de sua versão dos fatos, de um interrogatório para outro, espessa a credibilidade de sua afirmação,
em juízo
, de que teria sido “
obrigado a confessar
”.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
,
HYGON
afirmou que o único roubo que praticou no Posto
Pequi
foi o ocorrido em fevereiro, que resultou em sua prisão.

Conforme aduzido pelo réu, ao ser ouvido na fase policial, foi obrigado a admitir a autoria também do primeiro delito, muito embora, apesar de conhecer
Antônio
, conforme o réu, não estivesse com ele no roubo da caminhonete
L 200.

Diante desse arcabouço probatório, registro, a princípio, ser pacífico, como bem apontado pelo d. juízo
a quo
, que as provas do inquérito podem ser consideradas na prolação do édito condenatório, desde que
ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório
.

Ademais, em idêntico sentido, sabe-se que, nos termos do
Enunciado n. 11 da TCCR/TJMT
, a confissão feita ao longo da fase inquisitiva, embora retratada em juízo,
possui valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
, já tendo este eg. Sodalício igualmente consolidado o posicionamento de que os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

A cuidadosa análise dos autos revela, todavia,
não ser esse o caso dos autos
, uma vez que,
a um
, o reconhecimento do réu na fase inquisitiva, pelas testemunhas,
não foi ratificado em juízo
;
a dois
, a confissão extrajudicial do réu, de igual forma,
não foi corroborada pelas demais provas dos autos, tampouco confirmada em juízo
; e
a três
, o agente policial
Silbron Figueiredo de Souza
, ouvido na condição de testemunha, não pôde prestar esclarecimentos seguros acerca da conexão de
HYGON
com o delito
sub judice
.

Nesse cenário, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo, ao contrário do aventado nas razões recursais, se tratar de inequívoca hipótese de

absolvição
, a ensejar a
ratificação
do édito absolutório em todos os seus termos, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que o réu possa ter tido, por um lado, qualquer participação no delito; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo magistrado singular,
uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
ora hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos n. 0006647-94.2015.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023